Tribunal: STF
Processo: RHC 96564
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIMINAR 
   INDEFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 
   PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO 
   DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM. NÃO 
   CONHECIMENTO.
A matéria discutida não foi examinada pelo 
   Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o habeas corpus lá 
   impetrado foi indeferido liminarmente pela relatora, sendo tal 
   decisão confirmada em agravo regimental. Não há como a demanda 
   ser conhecida, portanto, sob pena de supressão de 
   instância.
Além disso, depois da impetração do habeas corpus ao 
   Superior Tribunal de Justiça, cujo objeto era o indeferimento de 
   liminar pleiteada em writ impetrado em Corte estadual, sobreveio 
   o julgamento do mérito desse habeas corpus de origem. Assim, não 
   mais subsiste a decisão interlocutória que motivou tanto a ação 
   impetrada ao STJ, quanto o presente recurso ordinário, que, 
   portanto, se encontra prejudicado.
Recurso ordinário não 
   conhecido.